Tribunal: TJMT
Processo: 1023670-24.2024.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023670-24.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LEONARDO DA SILVA MARTINS - CPF: 071.872.311-21 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO CONTRATUAL E DÉBITO COMPROVADOS. DANO MORAL INEXISTENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte reclamada contra decisão monocrática que havia dado provimento ao recurso inominado da parte autora, reformando a sentença de improcedência para declarar a inexistência do débito discutido e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. A agravante sustenta a validade da contratação de cartão de crédito e a origem legítima do débito negativado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a parte reclamada comprovou a existência da relação jurídica e a origem do débito que fundamentou a negativação; (ii) verificar se houve ato ilícito a justificar a indenização por dano moral; (iii) determinar se a parte autora agiu com má-fé ao negar a contratação do cartão de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte reclamada apresenta prova documental suficiente da existência da relação contratual, incluindo telas sistêmicas corroboradas por outros documentos, em conformidade com a Súmula nº 34 da TRU.

A contratação de cartão de crédito em banco digital, realizada por meio de processo eletrônico com biometria facial e envio de documentos, foi validamente demonstrada.

Extratos bancários indicam uso do cartão e pagamentos parciais do débito, o que reforça a veracidade da contratação e afasta a tese de fraude.

Ausente qualquer ilicitude na conduta da parte reclamada, pois a negativação decorreu de débito legítimo, o que afasta o cabimento de indenização por dano moral.

A conduta da parte autora configura litigância de má-fé ao negar contratação comprovadamente existente, o que autoriza a aplicação de multa nos termos dos arts. 80 e 81 do CPC.

A decisão monocrática deve ser reformada, por não refletir corretamente os elementos probatórios constantes dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de telas sistêmicas acompanhadas de outros elementos probatórios é suficiente para comprovar a existência da relação contratual.

A negativação fundada em débito legítimo e devidamente comprovado não configura dano moral.

A negativa injustificada da existência da relação jurídica, com alteração da verdade dos fatos, caracteriza litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, V; 81; 98, §§ 1º, I e VI, e 3º; 373, II. Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55. CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TRU, Súmula nº 34.

DISPENSADO O RELATÓRIO NA FORMA DA LEI (LEI Nº 9.099/95, ART. 46).

VOTO

1.

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamada em face da decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto pela reclamante, para reformar a sentença do juízo singular, declarando a inexistência dos débitos discutidos nos autos e condenando a parte reclamada ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.

2.

Sustenta a parte agravante/reclamada que restou demonstrada a existência da relação jurídica entre as partes, bem como da origem do débito, de sorte que deve ser a decisão monocrática reformada para o fim de que seja mantida a sentença de improcedência do juízo
a quo
.

3.

Razão assiste à parte agravante/reclamada.

4.

Com efeito, constata-se que diante da negativa operada pela parte autora, e dada a distribuição do ônus da prova, logrou a parte reclamada por se desincumbir do ônus probatório a ela atribuído por força de Lei (CPC, art. 373, inciso II) e igualmente da Lei Especial (CDC, art. 6º, inciso VIII).

5.

Colhe-se dos autos que o acervo probatório produzido é suficiente ao reconhecimento tanto da relação jurídica, quanto do débito dele decorrente e que restou negativado.

6.

A petição de contestação resta instruída com documentação capaz de afastar o sucesso da tese autoral, eis que apresenta prova da relação jurídica estabelecida entre as partes, bem assim do débito imputado à parte agravante.

7.

Consta dos autos documentação que comprova a contratação de cartão em banco digital, o qual se dá de forma on-line através de biometria facial (id. 274636427), o que deve ser interpretado em favor da tese de defesa.

8.

A alegação de que a reclamante contratou apenas cartão de débito e não de crédito não merece prosperar. A empresa reclamada, como sendo banco digital, atua integralmente de forma on-line, de modo que disponibiliza cartão na modalidade débito e crédito no mesmo contrato e num só plástico. É dizer, a contratação – débito e crédito – se dá estritamente pela via on-line com aceite por meio da biometria fácil e envio de fotos do documento pessoal, o que restou comprovado nos autos.

9.

Verifica-se dos extratos de movimentações bancárias que diversas compras realizadas no débito se deram nos mesmo estabelecimentos que as compras feitas por meio do cartão de crédito, como exemplo cito “Mercado Panelão” e “Jucilenemarialima” (ids. 274087389, 274087390). É possível verificar também, diversos pagamentos efetuados na fatura do cartão, o que afasta qualquer indício de fraude.

10.

Portanto, a prova dos autos aponta de modo suficiente que o débito se origina do cartão de crédito contratado, do qual a parte autora fazia uso e realizou pagamentos parciais, tal como anota a prova dos autos.

11.

Tais fatos e provas se alinham no sentido de permitir, tal como já consta da Súmula nº 34 da TRU –
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual. –­
a comprovação da relação contratual estabelecida entre agravante e agravada, fazendo ruir a tese erigida na inicial que nega o débito dela advindo da relação contratual.

12.

Resta, pois, demonstrada a licitude da conduta da parte reclamada, inexistindo, pois, ato ilícito capaz de gerar o alegado dano moral.

13.

Diante disso, importa considerar que a conduta do consumidor se enquadrada na litigância de má-fé, visto que, nega a contratação de cartão de crédito, altera a verdade dos fatos comprovados posteriormente pela reclamada, de onde nos moldes do art. 81 do CPC, aplico a litigância de má-fé no importe de 5% sobre o valor atualizado da causa contra o consumidor em prol da empresa reclamada.

14.

Este relator verifica motivos

para alteração do voto monocrático,
especialmente porque a parte agravante comprovou situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão monocrática proferida, sendo a prova dos autos suficiente à sua reforma.

15.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
para reformar a decisão monocrática, conhecer do recurso inominado interposto pela parte autora e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter a sentença do juízo
a quo
inalterada por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

16.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte reclamante/recorrente arcará com custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa,
suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

17.

Em razão da caracterização do instituto jurídico da litigância de má-fé verificada nos autos, condeno o reclamante ao pagamento de multa no percentual de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, o que faço com fulcro no art. 80, inciso v c/c art. 81, ambos do CPC, em favor do reclamado.

18.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025